Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. De pronto, determino a intimação da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO para ciência da apresentação do extrato requerido, cujo documento encontra-se acostado no ID 59940393, facultando-lhe manifestação nos autos, no prazo de até 15 (quinze), oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Caso decorra in albis o prazo acima assinalado, prossiga-se com o cumprimento das partes finais do despacho de ID 58720322 e da decisão de ID 39858592. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator